Tribunal: TJBA
Processo: 0000315-31.2013.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000315-31.2013.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA

Advogado(s)
:
BRUNO MASCARENHAS DE SOUZA

APELADO: ORLEIDE SILVA CARDOSO SANTOS

Advogado(s)
:
ANASTACIA DANIELLE ALMEIDA FERRAZ ARAUJO

ASB00

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS POR SERVIDOR PÚBLICO. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO REJEITADA. CONTRACHEQUES COMO PROVA DO PAGAMENTO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO DESINCUMBIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por município contra sentença que o condenou ao pagamento de verbas salariais (remuneração dos meses de novembro e dezembro de 20
12
e décimo terceiro salário do mesmo ano)
à
servidor
a
públic
a
autor
a
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se deve ser rejeitada a preliminar de inadmissibilidade do recurso alegada pel
a
autor
a
/apelad
a,
sob fundamento de que a sentença estaria em consonância com a jurisprudência e o recurso seria meramente protelatório; e (ii)
saber se os contracheques emitidos pela Administração Pública são suficientes para comprovar o efetivo pagamento das verbas salariais, e qual o ônus probatório d
a
servidor
a
que alega não ter recebido os valores constantes nos referidos documentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de inadmissibilidade do recurso confunde-se com o mérito da questão, devendo ser rejeitada para análise da controvérsia no momento oportuno.

4
.
Os contracheques, por serem documentos públicos emanados da Administração Pública, gozam de presunção de legitimidade e de veracidade, que só pode ser ilidida por meio de provas robustas produzidas em sentido contrário.

5.
Embora nas ações de cobrança de verbas salariais seja da Administração o ônus de provar o pagamento, quando há contracheques demonstrando o adimplemento, cabe ao servidor fazer a contraprova de que não recebeu os valores.

6.
A
servidor
a
limitou-se a afirmar que não recebeu os valores constantes nos contracheques, sem apresentar extratos bancários ou outros documentos como contraprova para evidenciar o não recebimento.

7.
Em vista da presunção de legitimidade e veracidade dos contracheques, cabia
à
autor
a
provar que o numerário não foi depositado em sua conta, não se desincumbindo do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Preliminar rejeitada.
Recurso de apelação provido para julgar improcedentes os pedidos constantes na inicial.

Tese de julgamento:
“Os contracheques emitidos pela Administração Pública gozam de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao servidor, que alega não ter recebido as verbas ali constantes, o ônus de fazer a contraprova do não pagamento.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; Lei Estadual n. 12.373/2011; CPC, art. 1.007, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, APC / ReeNec nº 8000465-49.2017.8.05.0069, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, Quinta Câmara Cível, j. 24.04.2024; TJGO, APC nº 5107381-74.2019.8.09.0006, Rel. Des. Marcus da Costa Ferreira, Quinta Câmara Cível, j. 21.07.2023.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000315-31.2013.8.05.0075
, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE ENCRUZILHADA e como apelada ORLEIDE SILVA CARDOSO SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

afastar a preliminar
e
d
ar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.